Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703413-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo SINDIRETA/DF com o objetivo de reformar a sentença na qual foi acolhida a impugnação da parte ré para determinar a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos à categoria que o autor representa, sentença proferida nos autos da ação de liquidação de sentença. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, durante a tramitação da mencionada ação, a parte autora interpôs agravo de instrumento (no 0718943.86.2022.8.07.0000), distribuído ao desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, integrante da Oitava Turma Cível, julgador e órgão, portanto, preventos para análise desta apelação, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Do mesmo modo, o artigo art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, ao il. desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, da 8a Turma Cível. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator